Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFÍCIO DIRIGIDO À RECEITA FEDERAL. ORDEM JUDICIAL. EXPEDIÇÃO/COMUNICAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO OU CHEFE DE SECRETARIA.
1. Não há disposição legal que imponha à parte protocolar Ofício expedido pelo Juízo.
2. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.